Tribunal: TJDFT
Processo: 0011918-88.2007.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Vistos etc. Manifeste-se o SINDIRETA a respeito da petição lançada no (ID 35365495), no prazo de 10 (dez) dias. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 25 de maio de 2022. Des. J. J. Costa Carvalho Relator